Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ANOTAÇÃO. MATRÍCULA. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo.
2. Na situação, embora necessária maior dilação probatória, a fim de verificar a existência das alegadas nulidades apontadas pelo agravante, presente o perigo da demora e a necessidade da medida pleiteada, a fim de prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes e, também, garantir o resultado útil processo, porquanto a demora na tramitação da demanda pode tornar ineficaz a tutela jurisdicional.
3. Demais, o registro do ajuizamento de ação na certidão de matrícula do imóvel, não constitui óbice à realização de outros registros, como o de pactuação de Contrato de Compra e Venda, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o bem e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiro, o qual não poderá mais ser considerado de boa-fé.
4. Recurso conhecido e provido.